Tribunal: STF
Processo: HC 103618
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas Corpus. Comutação de pena. Indulto. Inadmissibilidade. Crime equiparado a hediondo caracterizado. Impossibilidade. Aplicação do art. 8º, II, do Decreto nº 6.706/08. Ordem denegada. 




1. A comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí porque a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90 - abrange também a comutação. Precedentes. (HC nº 84.734/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 26/3/10; HC nº 96;431/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 15/5/09; HC nº 94.679/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19/12/08). 




2. Ordem denegada.